Tribunal: TJES
Processo: 5009217-17.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009217-17.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE AFONSO CLÁUDIO - 1ª VARA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
SINDICATO NO POLO ATIVO – OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 12.153/2009
– CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO
.

1
.
A parte autora da ação originária – Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Espírito Santo – configura-se como entidade sindical de primeiro grau, não sendo, portanto, parte legítima para fins de processamento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, senão vejamos:

2.
Cumpre ressaltar, de igual forma, que não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos coletivos.

3.

“(...
)
II.
Na hipótese restou ajuizada ação por SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO Espírito Santo – SINDICÂMARA/ES, o qual não pode figurar como parte Autora de demanda a ser processada no Juizado Especial.
III. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado”.
(TJES; CC 0016273-26.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 01/11/2022; DJES 10/03/2023)”

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência da 1ª Vara de Afonso Cláudio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade conhecer do conflito para declarar a competência da 1ª Vara de Afonso Cláudio.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009217-17.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:
J
UÍZO
DE DIREITO
DA 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO
(JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA)

SUSCITADO: J
UÍZO
DE DIREITO
DA
1
ª VARA
D
A COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
MM.

J
u
i
z
de Direito Da
2ª Vara de Afonso Cláudio
(Juizado Especial da Fazenda Pública)

face a remessa dos autos pelo
MM. J
u
iz
Direito da
1
ª
Vara de Afonso Cláudio
,

da
ação ordinária
nº 0001112-12.2017.8.08.0001 ajuizada pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SIN
D
IENFERMEIROS
em face do
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
.

O MM. Juiz da

1ª Vara de Afonso Cláudio proferiu decisão (ID 3379602 – fls. 281/282) declinando sua competência, sustentando, em síntese, que existindo Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca, sua competência é absoluta para processar e julgar as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 12.153/09
1
.

Outrossim, aduz que o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 234/2002), em seu artigo 39-B, II, atribui a competência para processar e julgar as demandas que vierem a ser propostas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública à 2ª Vara da referida comarca.

Por seu turno, o MM. Juiz de Direito da 2º Vara da Comarca de Afonso Cláudio (Juizado Especial da Fazenda Pública) suscitou o presente conflito negativo de competência argumentando que o SINDIENFERMEIROS não possui legitimidade ativa para compor as ações em Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I da Lei nº 12.153/09.

Acrescenta que, por ser demanda de interesse coletivo, também não se enquadraria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fulcro no art. 2º, §1º, da mesma lei.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Despacho proferido (ID 4998227) no qual fixou o juízo suscitado para o cumprimento das medidas de urgência.

Na origem, o SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIENFERMEIROS ajuizou
ação ordinária
em face do MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO, requerendo, em síntese, o pagamento das parcelas de adicional de insalubridade não pagas ou pagas a menos nos últimos cinco anos aos enfermeiros do município.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem tramitar.

Como se sabe, a Lei nº 12.153/09, ao dispor sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu, em seu artigo 2º, ser de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos que sejam de interesse da Fazenda Pública.

Compulsando os autos, verifico que foi atribuído R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) como valor da causa. Nesta feita, de fato, o valor não supera o limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/09.

No entanto, pelo que denoto, a parte autora da ação originária – Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Espírito Santo – configura-se como entidade sindical de primeiro grau, não sendo, portanto, parte legítima para fins de processamento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, senão vejamos:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Cumpre ressaltar, de igual forma, que não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas sobre direitos coletivos. Acerca do tema, assim estabelece o art. 2º, § 1º do diploma de regência:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e
as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Nesse sentido, aliás, colaciono os seguintes precedentes sobre o tema:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDICATO NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 12.153/2009. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. A Lei nº 12.153/09, ao dispor sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu, em seu artigo 5º, Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não inclusas ações ajuizadas por Sindicatos. II.
Na hipótese restou ajuizada ação por SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO Espírito Santo - SINDICÂMARA/ES, o qual não pode figurar como parte Autora de demanda a ser processada no Juizado Especial
. III. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.

(TJES; CC 0016273-26.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 01/11/2022; DJES 10/03/2023)

________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SINDACS/RS. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E NÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 1.
Nos termos dos artigos 2º, § 1º, I e 5º, I, da Lei nº 12.153/2009, ações coletivas, propostas por Sindicato de Servidores, na defesa de interesses da categoria profissional, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
. 2. Reconhecimento da competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tramandaí para o processamento e julgamento do feito. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJRS; CC 0155237-56.2019.8.21.7000; Proc 70081833287; Tramandaí; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 03/10/2019; DJERS 08/10/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência da
1
ª
Vara de Afonso Cláudio
para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

1
Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)